Tribunal: TJES
Processo: 5008214-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008214-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CLEUZA DE FREITAS FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora sabedor de posicionamentos contrários, compartilho do entendimento segundo o qual a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo, de modo que o pedido de inversão do ônus da prova na decisão inicial privilegia o princípio da cooperação e da boa-fé processual, visto que, quando da apresentação da peça contestatória, a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe foi atribuído. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão (ID 22567819 - dos autos originários) proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de não fazer com indenização, ajuizada por
CLEUZA DE FREITAS FERREIRA
, concedeu a tutela de urgência no sentido de determinar a concessionária de serviço público que se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora nº 39921, de titularidade da agravada ou caso já tenha suspendido, que volte a promover o fornecimento de energia, tudo isso em razão de débitos discutidos nesta demanda, sob pena de multa diária corresponde a R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 5560389) o agravante argumenta que ao deferir a inversão do ônus da prova, a decisão impugnada não trouxe qualquer fundamentação, inclusive vedando uma insurgência mais específica pela agravante, pois não permite saber os motivos que levaram o MM. Juízo de primeiro grau a entender pela distribuição excepcional do ônus probatório.

Alega que, se não bastasse, também se verifica que o momento em que foi deferida a inversão do ônus da prova é contrário ao que dispõe o art. 357, II, do CPC (após o devido contraditório).

Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para, no mérito, seja provido o agravo a fim de ser reformada a decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova.

Por meio do ID 5567214, restou indeferido o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5897657), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destacado quando do exame do pleito liminar, tem-se que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Explico.

No caso concreto, a decisão proferida em sede de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada na peça de ingresso e, ato contínuo, determinou a citação da parte ré, consignando, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova na hipótese vertente, atribuindo à agravante a tarefa de comprovar que os fatos articulados pela parte autora não ocorreram do modo como relatado.

Embora sabedor de posicionamentos contrários, compartilho do entendimento segundo o qual a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo. Isso porque, na esteira do que já foi afirmado por esta augusta Câmara Cível,
“a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
. (
TJES
, Apelação Cível nº 024151512720, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. [...] 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo. Isso porque, na esteira do que já foi afirmado por esta augusta Câmara Cível, “a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) 2.
Ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova na decisão inicial ao revés, o magistrado de origem privilegiou o princípio da cooperação e da boa-fé processual, visto que, quando da apresentação da peça contestatória (momento oportuno para a produção das provas documentais, tal como determina o art. 434 do CPC), a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe foi atribuído
. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Aci nº 0000477-12.2020.8.08.0038, Relª. Desª Substª
PAULA CHEIM JORGE
, Segunda Câmara Cível, DJ 19.7.2023).

Nessa linha intelectiva, não vislumbro de que maneira a inversão do ônus da prova antes da deflagração da fase instrutória do processo poderia ensejar prejuízo à defesa.

Ao revés: em meu sentir, ao fazê-lo, o magistrado de origem privilegiou o princípio da cooperação e da boa-fé processual, visto que, quando da apresentação da peça contestatória (momento oportuno para a produção das provas documentais), a parte ré já poderá estar ciente do encargo probatório que lhe foi atribuído.

Consigno, por fim, que a fundamentação empregada, ao menos neste momento processual, embora tenha sido sucinta, confere os motivos para a inversão procedida, ressaltando expressamente que “relação material subjacente é de consumo” e que o autor se apresenta como “ hipossuficiente em relação à parte contrária”.

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PRODUTIVIDADE FISCAL.
PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Não padece de nulidade a decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador, ainda que de forma concisa e objetiva, demonstra as razões de seu convencimento, de modo que o não acatamento das teses apresentadas não implica falta de motivação
. 2.
Viável a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da parte autora/agravante e da sua hipossuficiência técnica, a quem se reputa difícil a produção de prova tendente a comprovar que houve pagamento incorreto no vencimento do servidor
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO
; AI 5173138-19.2023.8.09.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Jeová Sardinha de Moraes
; DJ 13.6.2023 - destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 10:21:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48432021112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR